Tribunal: TJPA
Processo: 0037763-58.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037763-58.2011.8.14.0301

APELANTE: FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE ELEVADORES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. UM RECURSO NÃO CONHECIDO E OUTRO PROVIDO PARA MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos opostos, respectivamente, por FMAC - SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda e por Elevadores Atlas Schindler Ltda contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da primeira, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência da reconvenção. A agravante FMAC alega responsabilidade da fornecedora pelos atrasos e vícios nos elevadores. Já a agravante Atlas Schindler pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno da FMAC deve ser conhecido, ante a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da Atlas Schindler, com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno interposto por FMAC não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois repete integralmente os argumentos da apelação sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A ausência de impugnação específica viola o art. 1.021, § 1º, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

O Agravo Interno da Atlas Schindler preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O STJ, no julgamento do Tema 1.059 (REsp 1.864.633/RS), firmou entendimento vinculante de que a majoração deve ocorrer em caso de desprovimento total ou não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno da FMAC não conhecido. Agravo Interno da Atlas Schindler provido para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno.

A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é obrigatória quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2022.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de dois Agravos Internos interpostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção apresentada pela ré, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

O primeiro Agravo Interno foi interposto pela própria apelante FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A agravante impugna o entendimento de que o atraso na entrega e instalação dos elevadores seria de sua responsabilidade, alegando que a fabricação e entrega deveriam ocorrer independentemente da conclusão da obra, conforme cláusulas contratuais. Sustenta a existência de vícios nos elevadores fornecidos, devidamente comprovados por relatórios técnicos e pelo Termo de Conclusão e Recebimento. Afirma a legitimidade da aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), justificando a retenção da última parcela contratual.

A agravante aponta também a ocorrência de danos materiais, decorrentes da necessidade de contratação de empresa terceirizada, e danos morais, além do direito à multa contratual. Contesta a incidência de encargos moratórios, defendendo que havia decisão judicial suspendendo a exigibilidade da parcela final, e sustenta a aplicação, por analogia, do entendimento firmado no Tema 1.002 do STJ, segundo o qual, em hipóteses de controvérsia contratual, os efeitos da mora devem ser modulados.

Ao final, requer o provimento da apelação, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com reconhecimento da boa-fé objetiva, legitimidade da retenção da parcela final, compensação dos valores devidos e afastamento dos encargos moratórios.

O segundo Agravo Interno foi interposto pela parte apelada, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, a qual, embora vencedora no julgamento monocrático, insurge-se contra a ausência de fixação dos honorários recursais. Sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Requer, assim, a reforma parcial da decisão agravada para fixação expressa dos honorários recursais em favor de seus patronos, ou, caso não acolhido o pedido de reconsideração, o processamento do agravo para julgamento pelo colegiado.

Em contrarrazões ao Agravo Interno interposto por FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID nº 26382640), a parte agravada ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA defende a manutenção da decisão agravada, reiterando que os atrasos na instalação decorreram de responsabilidade exclusiva da autora/apelante, que não teria concluído as obras civis nos prazos ajustados. Afirma que os vícios alegados não foram comprovados e que não houve omissão da assistência técnica, e que a cláusula penal pretendida pela autora é indevida, por se tratar de parte inadimplente. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A FMAC, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA defendendo a manutenção da decisão agravada, sem fixação de honorários recursais, por não estarem presentes os pressupostos legais para a majoração pretendida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

a)
a)
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

No que tange ao agravo interno manejado pela parte FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID nº 26382640), entendo que não merece ser conhecido. Explico.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...] § 2º.. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir a motivação da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inócuo.

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos (grifei):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (
CPC
, art.
932
,
III
). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF -
RMS: 34044 DF

0246398-42.2015.3.00.0000
, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
182
/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula
182
/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1.021
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo
1.021
,
§ 1º
, do
CPC
. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0003558-05.2019.8.14.0048
– Relator (a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

No presente caso, verifica-se que a parte agravante não se insurge contra os fundamentos efetivos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir integral e literalmente as teses e fundamentos constantes da apelação cível anteriormente interposta, sem indicar qualquer erro, omissão ou desacerto específico da decisão agravada. Não há, portanto, desenvolvimento de raciocínio jurídico novo ou apontamento de falha no juízo monocrático, revelando-se inócua a insurgência, porquanto o apelo
não ataca questão não debatida na decisão recorrida.

Nesse cenário, com fulcro nos

arts. 932, III c/c 1.021, § 1º do CPC, impõe-se o
não conhecimento do agravo interno
, pela nítida ofensa ao princípio de dialeticidade recursal.

b)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Em relação ao agravo interno manejado por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

2.2. MÉRITO RECURSAL (
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA)

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão, ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, como consectário legal do desprovimento do recurso da parte contrária.

A agravante tem razão no seu inconformismo.

É imperioso reconhecer a incidência do art. 85, § 11, do CPC, o qual estabelece que, havendo desprovimento do recurso, impõe-se ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o recurso de apelação interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido, circunstância que atrai a aplicação do dispositivo mencionado, inclusive nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do julgamento do REsp 1.864.633/RS, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059 do STJ), a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido, como no caso dos autos.

Reproduzo a Ementa do julgado referido (grifei):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3 . Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762 .075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1 .919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095 .028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 .5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art . 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Assim, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), ficando mantida a mesma base de cálculo adotada na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)

NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto por FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, por ausência de dialeticidade;

b)

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, para
majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento)
, mantida a base de cálculo fixada na decisão de origem.

Mantem-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

Belém, 22/09/2025